Tribunal: TJSP
Processo: 0002449-84.2015.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. O apelante alega nulidade da r. sentença, sem apontar vícios que possam comprometer a sua higidez. Divergências quanto ao mérito não são passíveis de gerar a nulidade da sentença, e tampouco da prova pericial. Laudo devidamente fundamentado, baseado em normas do IBAPE e CAJUFA. Não restou evidenciada a necessidade de nova perícia.

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. O apelante alega nulidade da r. sentença, sem apontar vícios que possam comprometer a sua higidez. Divergências quanto ao mérito não são passíveis de gerar a nulidade da sentença, e tampouco da prova pericial. Laudo devidamente fundamentado, baseado em normas do IBAPE e CAJUFA. Não restou evidenciada a necessidade de nova perícia. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO NÃO PROVIDO.